Tribunal: TJPA
Processo: 0008982-35.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008982-35.2012.8.14.0028

APELANTE: RONALDO PEREIRA OLIVEIRA

APELADO: CIRLEIA DE SOUZA GOMES, HENOC DE JESUS DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE JUSTA. AMEAÇA DE TURBAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Ronaldo Pereira Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Henoc de Jesus da Silva Gomes e Cirleia de Souza Gomes. A sentença determinou a expedição de mandado proibitório contra o réu, com fixação de multa diária e condenação em custas e honorários advocatícios. O apelante alega ausência de posse dos autores sobre o imóvel, inexistência de ameaça ou turbação, e requer reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autores comprovaram posse justa e mansa sobre o imóvel litigioso; (ii) definir se houve ameaça ou turbação à posse, apta a justificar a concessão do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse, independentemente da titularidade do domínio, é protegida pelo ordenamento jurídico conforme previsto nos arts. 560 e 561 do CPC, sendo inadmissível discussão sobre propriedade em ação possessória.

4.

A prova documental apresentada pelos autores demonstra a posse do lote A-29, adquirido por leilão judicial, e a extensão da posse ao lote vago contíguo (29-A), onde edificaram muro, evidenciando o exercício da posse.

5.

O apelante não produziu prova apta a demonstrar posse legítima sobre o imóvel, tampouco afastar o receio fundado de turbação, não sendo suficiente para esse fim a simples apresentação de contrato não registrado.

6.

Configurada a ameaça à posse, justifica-se a concessão do interdito proibitório, medida de natureza preventiva que visa evitar o esbulho iminente.

7.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interdito proibitório é cabível quando comprovada a posse justa e o fundado receio de turbação, independentemente da titularidade dominial.

2.

A ausência de prova de posse anterior ou atual por parte do réu impede o acolhimento da tese defensiva em ação possessória.

3.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal quando o recurso é desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 567, 487, I, e 85, §11; CC, art. 1.210.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008982-35.2012.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: RONALDO PEREIRA OLIVEIRA

APELADOS: HENOC DE JESUS DA SILVA GOMES e CIRLEIA DE SOUZA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
Ronaldo Pereira Oliveira
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
, que – nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
, ajuizada por
Henoc de Jesus da Silva Gomes e Cirleia de Souza Gomes
, em desfavor do ora recorrente – julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a expedição de mandado proibitório contra o réu, fixando multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que os apelados não comprovaram a posse do imóvel litigioso, tratando-se de áreas diversas daquela em que residem, inexistindo, portanto, turbação ou ameaça de sua parte. Argumenta que a sentença foi parcial e deixou de analisar documentos relevantes, requerendo a reforma integral do julgado para afastar a concessão do interdito proibitório, bem como a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, postula: “
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de restabelecer nosso Ordenamento Pátrio, para que não haja Negativa de Prestação Jurisdicional, para se eliminar a Insegurança Jurídica trazida pela decisão e finalmente que se conheça das PRELIMINARES e tudo que se encontra nos Autos”.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões, pugnam pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Cinge a controvérsia discutida nos autos, em decidir se os apelados comprovaram a posse justa e mansa sobre o imóvel objeto da lide (identificado pela numeração A-29) e se houve ameaça ou turbação praticada pelo apelante. Em outras palavras, discute-se a adequação do deferimento do interdito proibitório no caso concreto.

O ordenamento jurídico possui como fundamento a proteção da posse independentemente do domínio, conforme distinção clássica entre
jus possidendi
e
jus possessionis
, consolidada pela doutrina de Washington de Barros Monteiro e expressa nos arts. 560 e 561 do CPC. Em ações possessórias, não se admite discussão sobre propriedade, devendo-se ater à proteção da posse comprovada.

No ponto, entendo válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“Cuida-se de INTERDITO PROIBITORIO, conforme partes qualificadas nos autos.

Aduz a parte autora que é possuidora do imóvel urbano situado na Folha 17, Quadra 05, Lote A-29, adquirido por leilão judicial.

Alegam que tiveram o muro da residência destruído pelos requeridos, alegando serem proprietários da área. Assim, requerem a concessão do mandado proibitório, nos termos do art. 567 do CPC.

Citado, o requerido contestou o feito, aduzindo que há irregularidades no processo de regularização fundiária alegou que o lote 29-A não estava abrangida na área objeto do leilão judicial, já estando na posse de terceiros.

Em réplica, o autor pugna pela realização de exame grafotécnico no contrato apresentado pelo requerido, pugnando pela sua apresentação em via original.

Designada audiência de justificação prévia, foi determinada a expedição d ofício à SDU para que apresente a documentação de regularização do imóvel, juntada aos autos.

A parte autora, intimada, pugnou pela oitiva de testemunhas. Intimado, o requerido não se manifestou.

Parecer do MP pela não intervenção no feito.

Realizada audiência de instrução, desistiu da oitiva de testemunhas, sendo encerrada a instrução processual.

O autor se manifestou em memoriais finais.

É o relato necessário. DECIDO. Passo a análise do mérito. Deve-se frisar que, em sede possessória, não se discute domínio, razão pela qual se alguém quer discutir propriedade, com base em título dominial, deve se valer do juízo petitório. (...)

A proteção possessória pleiteada pela autora está jungida à individualização do bem objeto do litígio e à apreciação dos requisitos enumerados no art. 561 do Código de Processo Civil, a saber: a) sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data do esbulho (para fins de liminar em posse nova); d) a perda da posse.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, nos termos do art. 560 do CPC.

O supracitado diploma legal menciona um dos mais característicos atributos da posse, ou seja, a faculdade de invocar os interditos possessórios a fim de ela seja protegida. Nos termos da Lei Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado, o possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo, nos termos do art. 1.210 do CC.

No caso concreto, os documentos juntados pelos autores demonstram o justo receito de ser molestado na posse do bem lote 29-A, o qual alegam que tomaram posse após adquirirem a posse do lote A-29. Vejamos. Os autores apresentaram auto de praça positivo, referente ao imóvel localizada na folha 17, quadra 05, lote A-29, Nova Marabá, em 26/01/2012.

A autora Cirleia De Souza Gomes também possui o título do imóvel referente ao lote 29-A.

O requerido, por sua vez, alega que quando o processo de posse do imóvel tramitava na justiça federal o requerido já era possuidor, alegando a existência de vícios no processo de regularização fundiária da área.

Primeiramente, eventual conflito de posse com relação ao imóvel A-29 já se encontra julgado no âmbito da justiça federal, autos 2006.39.01.000266-6.

Com relação à posse do imóvel 29-A, há processo administrativo de regularização fundiária do lote 29-A, em nome da parte autora.

A autora alegou que tomou posse do imóvel vago localizado aos fundos do seu lote, construindo um muro
.

Conforme apurou o procedimento administrativo, o lote 29-A é ocupado pela autora e que o lote A-29 são os fundos do lote da autora, sendo um lote vago.

O requerido por sua vez, apresentou contrato de compra e venda do lote 29, sem registro ou publicidade
.

Além disso, não há provas de que já exercia a posse do imóvel nem que houve vícios no processo de regularização fundiária, cuja discussão deve ser objeto de ação própria
.

Assim, observa-se que não procedem as alegações do requerido. Assim, há verossimilhança nas alegações da parte autora, posto que se apossou de terreno vago, abandonado, sem nenhum registro de propriedade em nome do requerido de natureza pública em anexo ao seu imóvel adquirido perante à justiça federal.

O interdito proibitório caráter preventivo, buscando evitar a ofensa à posse, bem assim afastar, com a proibição emanada do comando judicial, a ameaça de turbação ou esbulho.

No caso em apreço, restou constatado, pelas provas produzidas nos autos,
que a autora já estava exercendo a posse do imóvel vago, local onde houve a ameaça de turbação e esbulho iminente
.

Há de se reconhecer a boa-fé daquele que já exercia posse justa de área adquirida legalmente e passou a exercer a posse de terreno vago. Sendo a posse um estado de fato, seu exercício é verificado por intermédio de colocação de muros e atos de vigilância sobre o local.

Diante disso, cotejando toda a documentação encartada comprovada a existência da turbação à posse dos autores. Forçoso concluir que a existência de fato constitutivo do direito da parte autora acompanhada da correspondente prova, segura e idônea de suas alegações, obsta a improcedência da tutela jurisdicional reclamada pela parte requerida. Com relação ao pedido de perdas e danos este já foi objeto de transação em audiência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais e, por consequência, DETERMINO a expedição de mandado proibitório em desfavor do requerido, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e EXTINGO o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o respectivo mandado de proibitório. CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo e mais 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa. Transitado em julgado e pagas as custas, arquive-se com as baixas pertinentes”.
(Grifos nossos).

No caso, os apelados demonstraram documentalmente a aquisição do lote A-29 por leilão judicial, bem como a ocupação do lote contíguo (29-A), onde edificaram muro. O próprio juízo
a quo
constatou que o imóvel se encontrava sob a posse efetiva dos autores, confirmada por documentos de regularização fundiária e demais provas coligidas.

Por sua vez, o apelante
não logrou êxito em demonstrar posse anterior ou atual sobre a área, tampouco afastar a prova de turbação
. A certidão juntada, oriunda de outro processo, não se presta a infirmar a conclusão formada nos presentes autos.

Assim, restou comprovado o fundado receio de turbação, legitimando a concessão do interdito proibitório. A sentença, portanto, merece ser integralmente mantida.

No tocante aos honorários advocatícios, em observância ao art. 85, §11, do CPC, o desprovimento do recurso impõe sua majoração, fixando-os em
15% sobre o valor da causa
(mantido o percentual base em 10% fixado na origem, acrescido de 5% em grau recursal).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa
.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025